Tribunal: TJSP
Processo: 1009679-48.2017.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Afasta-se a ilegitimidade passiva do município - A escassez recursal não constitui escusa para o não fornecimento de insumos farmacológicos essenciais à manutenção do bem-estar individual e, por consequência, à vida - O SUS não é limitado a operar apenas com os fármacos por ele taxados – Recurso improvido.